Tribunal: TJBA
Processo: 8001451-18.2019.8.05.0106
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8001451-18.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA APELADO: A. B. D. S. e outros Advogado(s): APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADAS. APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Como foi salientado pelo juiz da causa na sentença apelada, observa-se que quando do julgamento do Tema nº 500, foram excepcionados os produtos à base de cannabis sativa, considerando que a ANVISA passou a autorizar a importação do produto, razão pela qual o Tema nº 500 não é aplicável às demandas judiciais cujo medicamento postulado tenha com princípio ativo o Canabidiol, como no caso dos autos, tendo a própria ANVISA, através da Resolução nº 130/2016, permitido em caráter excepcional a importação de produtos à base de cannabis sativa. De fato, como se pode verificar na página eletrônica da ANVISA, atualmente existem 23 (vinte e três) produtos de cannabis que utilizam Canabidiol, com autorização sanitária válida. Diante disso, não há que se falar em legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda ou de competência da Justiça Federal para julgar a lide. O fornecimento de medicamentos, tratamentos e condições de acesso à saúde pública é amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1º, III, da CF, e constitui dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O STJ, por seu turno, há muito vem decidindo, em reiterados precedentes, que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que quaisquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Consta dos autos, especialmente do relatório médico de ID 51059957, que o beneficiário da ação, menor, possui um quadro de microcefalia (CID10: Q02), paralisia cerebral (CID10: G80), epilepsia de difícil controle secundário (CID10: G40), síndrome da zika congênita, quadro de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, limitação motora global, déficit cognitivo e ausência do controle do esfíncter, e ainda epilepsia e baixa visão. Consta ainda que o paciente “já fez uso de outros anticonvulsivantes, permitidos para sua idade e indicados para o tipo de epilepsia disponíveis no Brasil e manteve crises convulsivas com efeitos adversos que impactaram no desenvolvimento”, não tendo a medicação prescrita como ser substituída por outra medicação. Diante disso, não há como prosperar a alegação de que não estariam presentes os requisitos cumulativos previstos no Tema 106 firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. Não pode o Poder Público se abster, deixando de cumprir obrigação prevista na Carta Magna, com a desculpa de que haveria elevado ônus para os cofres públicos e da necessidade de observância das políticas estatais, cabendo ao judiciário, quando provocado, garantir a defesa dos direitos fundamentais previstos na Constituição, o que não configura invasão de competência constitucional. Como é cediço, o STF, no julgamento do RE 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001451-18.2019.8.05.0114, de Ipirá, em que figuram, como apelantes, o Estado da Bahia e o Município de Ipirá e, como apelado, A.B.D.S., representado por Cláudio Soares dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitadas as preliminares, em negar provimento aos apelos. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça